Tribunal: TJMT
Processo: 1010561-83.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010561-83.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), MATHEOS ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 106.216.811-99 (PACIENTE), EDNA EDERLI COUTINHO (IMPETRADO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (IMPETRANTE), JEFFERSON LUIZ BARROS DE FREITAS - CPF: 044.834.431-94 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO GABRIEL DE SOUZA GOMES - CPF: 058.996.141-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL MAYCON VIEIRA CAVALCANTI - CPF: 062.790.931-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TORTURA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA -

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

Revela-se adequada a custódia preventiva com vistas à garantia da ordem pública, se elevada a gravidade da conduta praticada pelo paciente, que ao que consta, participaria ainda da facção criminosa “Comando Vermelho”, devido ao
modus operandi
adotado na consumação do crime e que causou intenso sofrimento físico na vítima.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Matheos Rogério Ribeiro de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

O impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tortura, ilícito previsto no art. 1º, inciso I, da Lei 9.455/97.

Enaltece que não estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, e que a fundamentação utilizada para decretação da custódia preventiva consiste em ilações abstratas, que não apontam, de forma concreta, a necessidade da prisão.

Por outra vertente, afirma que o magistrado singular não se atentou aos demais atributos pessoais favoráveis do paciente, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, o que lhe autoriza a substituição da medida segregatória por cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja imediatamente revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando, se necessário, as medidas cautelares alternativas à prisão (ID. 167743180).

A liminar foi
indeferida
ao ID. 167830693.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 168219173).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (ID. 168603179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

No que tange ao argumento defensivo atinente à carência de fundamentação e à inobservância dos requisitos autorizadores da medida
ultima ratio
(art. 312 do Código de Processo Penal), verifico que a decisão hostilizada encontra-se motivada de forma idônea, especialmente em razão da necessidade de
garantir a ordem pública
, pelo
modus operandi
, em tese, empregado na ação delitiva.

Por pertinência e relevância, transcrevo, respectivamente, trecho do depoimento da vítima:

“(...) Que o declarante informa que na data de hoje, por volta das 20h30min, se encontrava em sua residência no endereço supramencionado, quando a pessoa o qual conhece como MATHEUS chegou no local e chamou pelo declarante; QUE isso lhe causou uma certa estranheza, pois apesar de conhecer MATHEUS não tem intimidade com ele, a ponto de frequentar sua residência; QUE MATHEUS disse querer conversar com o declarante, mas não especificou qual seria o assunto; QUE começou questionar MATHEUS sobre o que seria, mas ele apenas dizia "conversar, vamos conversar"; QUE o declarante começou a desconfiar da atitude de MATHEUS e se negou a ir até ele, que neste momento se encontrava na parte externa da residência; QUE passando aproximadamente cinco minutos, chegou no local mais três indivíduos, sendo as pessoas de JEFFERSON, ESTEVÃO e HUGO, vulgo GORDINHO; QUE esse HUGO é irmão de sua ex namorada; QUE os três já chegaram no local intimidando o declarante dizendo "SE CHAMAR ALGUÉM VAI FICA PIOR E SE TENTAR CORRER VAMOS MATAR"; QUE contra a sua vontade adentraram em sua residência MATHEUS e JEFFERSON enquanto os outros dois permaneceram na parte externa fazendo a vigilância do local; QUE MATHEUS ordenou que o declarante entregasse o seu celular e informou que teria que presta um "testemunho"; QUE então MATHEUS pegou o celular dele e passou a fazer uma ligação de vídeo para uma pessoa o qual não conseguiu visualizar; QUE a pessoa que estava do outro lado da linha começou a pergunta para MATHEUS as características física do declarante e informações sobre sua vida do tipo "DE ONDE ELE É? QUANTO TEMPO ELE MORA AQUI? QUAL É O VULGO DELE"; QUE enquanto ele estava nesta chamada, policiais chegaram na residência; QUE MATHEUS E JEFFERSON tentaram foragir do local; QUE MATHEUS estava em posse de uma faca; QUE o facão estava em posse de um indivíduo que ficou na parte externa, conhecido como ESTEVÃO; QUE informa que não é faccionado e nunca manteve qualquer tipo de vinculo com os apreendidos; QUE acredita que eles foram até sua residência, para fazer uma cobrança em nome de sua ex namorada a pessoa de SAMIRA que é irmã de HUGO; QUE ficou aproximadamente 10 dias com SAMIRA e neste período ela conviveu em sua residência; QUE ao sair da sua residência ela levou alguns pertences de sua propriedade, como um ventilador, peças de roupas, vasilhas, roupas de cama, entre outros; QUE solicitou que SAMIRA devolvesse esses pertences, mas ela não gostou e possivelmente acionou seu irmão HUGO; QUE informa que não foi agredido, mas acredita que a real intenção dos envolvidos era matá-lo ou aplicar alguma disciplina (agredir fisicamente); QUE inclusive a faca que estava em posse de MATHEUS, lhe pertence, sendo um dos objetos que SAMIRA retirou de sua residência; QUE o declarante não faz ideia de quem acionou a polícia; QUE teme por sua vida, uma vez que tem conhecimento de que esses indivíduos são faccionados ao comando vermelho (CV) (...)” (informações judiciais – ID. 168219173).

De fato, é inegável que a conduta imputada ao paciente é de extrema gravidade, porque, no caso em tela o paciente na companhia de outros agentes já tinha dominado a vítima, a mantinham sobre a ponta de facas e facões enquanto a interrogavam a fim de obter informações. Além disso, de acordo com o decreto preventivo (ID. 167743181), o paciente seria integrante da organização criminosa do Comando Vermelho,
situação que denota que a necessidade da medida constritiva para a preservação da integridade física e psicológica das vítimas.

Nessa linha de compreensão, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o crime fora praticado. Nesse sentido: RHC 79.103/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4.4.2017, DJe 7.4.2017; RHC 66.961/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21.3.2017, DJe 27.3.2017; RHC 79.034/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21.3.2017, DJe 29.3.2017; e HC 381.488/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 14.3.2017.

Dessa forma, não se constata a inexistência dos requisitos cautelares, tampouco a apontada ausência ou insuficiência de fundamentação.

Além disso, embora o impetrante destaque que trata-se de paciente primário, o qual possui residência fixa e ocupação lítica, insta salientar que, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.

Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, inciso I, do Código de Processo Penal, sendo a prisão decretada para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se consideram eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Nesse sentido:

“(...) 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido (...)” (AgRg no RHC 154.739/PA, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26.10.2021).

Por todo
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023